Tribunal: TJES
Processo: 5001368-92.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001368-92.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO CIPRIANO TALIULI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. O agravante alega que sua condição financeira atual não permite o pagamento das custas processuais, apresentando, como justificativa, dívidas elevadas, ausência de vínculo formal de trabalho desde 2015 e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Em contrapartida, o agravado sustenta que a documentação apresentada não comprova a hipossuficiência alegada, sendo possível inferir capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a revogação do benefício da justiça gratuita foi adequada à luz dos elementos apresentados;

(ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser revogado, mesmo que deferido anteriormente, se houver provas que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira da parte. A presunção decorrente da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada mediante a análise de elementos que revelem capacidade econômica para arcar com as custas.

4. A contratação de advogado particular, embora não seja suficiente por si só para negar o benefício, pode ser considerada, junto a outros elementos, como indicativo de capacidade financeira, sobretudo quando o requerente deixa de comprovar de forma consistente a sua alegada precariedade econômica.

5. O agravante, apesar de oportunizado, não esclareceu adequadamente sua situação financeira, limitando-se a apresentar documentos que não comprovam sua incapacidade de pagamento das custas processuais, tais como a declaração de imposto de renda, que indicava capital social em empresa de engenharia e retirada de pró-labore.

6. Os elementos constantes nos autos, incluindo a propriedade de imóveis rurais e a participação societária em empresa ativa, reforçam a conclusão de que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação do benefício da justiça gratuita é possível quando o conjunto probatório demonstra a ausência de hipossuficiência financeira, mesmo que a gratuidade tenha sido anteriormente concedida com base na presunção relativa de pobreza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §4º, 100, parágrafo único, e 101, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação, 035100913686, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31/05/2016.

TJMG, Apelação Cível, 1.0702.14.008698-5/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 13/12/2017.

TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, j. 27/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto por
CARLOS EDUARDO CIPRIANO TALIULI

contra decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão a quo, e, via de consequência, com arrimo nos artigos 100, parágrafo único, e 101, §2º, ambos do CPC, determinou a sua intimação para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

O agravante aduz, em síntese, que: 1) “o Juízo de Primeira Instância já havia deferido a gratuidade de justiça, eis que o Recorrente comprovou que não possui meios de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”; 2) “já possuiu, no passado, uma boa saúde financeira, todavia, essa não é a realidade atual”; 3) “o nome do Agravante se encontra inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), em razão de inúmeras dívidas colecionadas”; 4) “possui mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em dívidas, colecionando, ainda, 10 (dez) protestos, além de diversas ações cíveis”; 5) “o último vínculo com carteira assinada remonta a data de 01.12.2015, sendo que, após essa data, não mais exerceu labor com CTPS anotada”; 6) “quando instado pelo Exmo. Relator, o Agravante apresentou diversas documentações em seu nome e em nome de sua esposa, comprovando a sua real hipossuficiência do núcleo familiar”; 7) “simples checagem ao sistema de consultas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que o Recorrente responde a outros 10 (dez) procedimentos, ressaltando-se a existência de ações de cobranças, execuções e procedimentos monitórios”; 8) “a própria discussão levada aos autos por meio da Execução de título, demonstram que a situação econômica do Agravante não é saudável, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98, do CPC”; 9) “a regra prevista no art. 99, § 4º, do CPC, é taxativa”; 10) “a determinação de recolhimento das custas, retirará do Recorrente o constitucional exercício do direito ao duplo grau de jurisdição”.

Intimado, o agravado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) o “agravante se limitou a apresentar documentação pontual sobre suas dívidas, assim como de sua esposa, sem efetivamente esclarecer os seus rendimentos, o que não se pode extrair da sua declaração de IRPF exercício de 2023, ano-calendário 2022, que somente indica o capital social da empresa e a retirada pró-labore, ou mesmo da declaração de informações socioeconômicas e fiscais da sua empresa do período de novembro a dezembro de 2022”; 2) existindo
“elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para deferimento do benefício, é de rigor o seu indeferimento”.

Não obstante o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Primeiramente, pontuo que o atual diploma processual não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE OFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO CREDITO. NOTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO PARTE E ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTA EM RELAÇÃO AO ADVOGADO. A revogação do benefício da assistência judiciária é cabível por meio de impugnação da parte contrária, ou pelo Juiz, de ofício, mediante a inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que antes autorizavam o seu deferimento. [...] (TJMG; APCV 1.0702.14.008698-5/001; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 13/12/2017; DJEMG 24/01/2018)

A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
1
.

No caso em apreço, embora o ora agravante tenha se qualificado na exordial como desempregado, juntando a cópia da reclamação trabalhista ajuizada em face da sua antiga empregadora (ID 5726792), cuja data de sua saída foi ainda nos idos de 2015 (ID 5726832), indicando inclusive liquidação de valores rescisórios expressivos (ID 5726799), tal como decidido nos autos da execução (apelação nº 0002901-79.2018.8.08.0011), ele obteve crédito no valor de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), destinado ao custeio agrícola de pelo menos 03 (três) propriedades rurais, localizadas nos Municípios Capixabas de Jerônimo Monteiro, Muqui e Mimoso do Sul.

Em consulta à rede mundial de computadores, é possível identificar, ainda, que o nome do ora agravante consta no quadro societário da empresa com CNPJ 48.718.770/0001-09, de serviços de engenharia e outras atividades econômicas secundárias.

O agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.

Além disso, o agravante encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

Embora oportunizado ao ora agravante clarificar sua situação financeira atual, tal como observado pela decisão agravada e também em contrarrazões, ele se limitou a apresentar documentação pontual sobre suas dívidas, assim como de sua esposa, sem efetivamente esclarecer os seus rendimentos, o que não se pode extrair da sua declaração de IRPF exercício de 2023, ano-calendário 2022, que somente indica o capital social da empresa e a retirada pró-labore, ou mesmo da declaração de informações socioeconômicas e fiscais da sua empresa do período de novembro a dezembro de 2022.

Apesar de concedida a gratuidade na origem, fato é que não está comprovado nos autos a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, ao contrário, os elementos acima mencionados indicam a capacidade econômica da parte, que já teve o benefício indeferido nos autos da apelação nº 0002901-79.2018.8.08.0011(011180027473), de relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, e, embora oportunizado, nada esclareceu sobre sua efetiva condição econômica atual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
2
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)